Tribunal: TJES
Processo: 5002446-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002446-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em razão do pronunciamento jurisdicional proferido pelo juízo da 4
a
. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal determinou, a despeito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os bens móveis (veículos) ofertados em garantia, notadamente para emissão de Certidão Fiscal (Positiva com Efeitos de Negativa).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que não pode esperar pela manifestação do Agravado, pois encontra-se sem Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa; que a ordem de penhora pode, nos termos da jurisprudência, inclusive do eg. TJES, ser relativizada (fundamentação relevante), e que os bens que caucionam a ação anulatória superam o débito tributário.

Sob o argumento, ainda, de que a ausência de certidão fiscal impede o exercício de suas atividades, manutenção de contratos e obsta o recebimento de valores, pleiteia a liminar recursal para que seja emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O pedido liminar foi deferido (id. 756240).

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 760345).

Petição protocolada pelo Estado do Espírito Santo afirmando que não foi possível a emissão da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa uma vez que o agravante possui outros débitos tributários em seu nome (id. 765265).

Petição do agravante informando do não cumprimento da medida liminar e requerendo a adoção de medida coercitiva de detenção ao Secretário de Finanças pelo descumprimento da ordem judicial (id.780850).

É o relatório.

Vitória, 19 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
TECNOCRYO GASES – TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, em razão do pronunciamento jurisdicional proferido pelo juízo da 4
a
. Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal determinou, a despeito do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os bens móveis (veículos) ofertados em garantia, notadamente para emissão de Certidão Fiscal (Positiva com Efeitos de Negativa).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que não pode esperar pela manifestação do Agravado, pois encontra-se sem Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa; que a ordem de penhora pode, nos termos da jurisprudência, inclusive do eg. TJES, ser relativizada (fundamentação relevante), e que os bens que caucionam a ação anulatória superam o débito tributário.

Sob o argumento, ainda, de que a ausência de certidão fiscal impede o exercício de suas atividades, manutenção de contratos e obsta o recebimento de valores, pleiteia a liminar recursal para que seja emitida a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O pedido liminar foi deferido (id. 756240).

O Estado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 760345).

Petição protocolada pelo Estado do Espírito Santo afirmando que não foi possível a emissão da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa uma vez que o agravante possui outros débitos tributários em seu nome (id. 765265).

Petição do agravante informando do não cumprimento da medida liminar e requerendo a adoção de medida coercitiva de detenção ao Secretário de Finanças pelo descumprimento da ordem judicial (id.780850).

É o relatório, no essencial.

Consoante salientado no momento do deferimento da liminar, verifico que no presente caso concreto, foram ofertados à penhora cinco veículos comprovadamente de propriedade da agravante, cujo
valor total (R$ 758.639,00), conforme tabela Fipe apresentada, ultrapassa o débito tributário.

O
periculum in mora
consiste no fato de a Agravante estar sem a devida Certidão Fiscal, o que o impede o exercício de suas atividades e manutenção de contratos, inclusive com órgãos da Administração Pública, ficando também impedida de receber valores.

Saliento que este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, em caso semelhante e em consonância com a orientação do STJ, que os bens ofertados não precisam seguir a ordem preferencial de penhora:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
JUÍZO GARANTIDO POR MEIO DE BEM MÓVEL DE VALOR SUPERIOR À DÍVIDA EQUIPARAÇÃO À PENHORA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA DESNECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 206, DO CTN PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ajuizamento prévio de ação anulatória de crédito inscrito em dívida ativa com a indicação de bens à penhora, cujo valor é superior ao débito exigido, assegura ao contribuinte o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2. Segundo a dicção do artigo 206, do Código Tributário Nacional, a emissão da referida certidão em favor do contribuinte que tenha uma ação executiva movida em seu desfavor, desde que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa, pois seria contraditório possibilitar a emissão de certidão negativa de débito existente.

3. Os bens ofertados à penhora não precisam seguir a ordem de prioridade do artigo 11 da Lei nº 6.830/90 para que seja emitida a certidão prevista no art. 206 do CTN, na medida em que os bens de alta liquidez apenas serão exigidos como condição para suspender a exigibilidade do crédito na eventual ação de execução fiscal.

4. O agravado ofereceu como caução um ônibus no valor de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), valor este que suplanta, em muito, o valor da multa que se pretende anular (auto de infração nº 5.042.114.4 Processo Administrativo nº 8.292.109-1) de R$ 75.269,80. Mesmo que referido bem tenha sido dado em garantia a outras 4 ações, como afirmado pelo agravante (fl. 05), o valor total dos débitos discutidos em tais demandas seria de R$ 261.541,62 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), portanto, mais valioso que todas as causas somadas.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000465, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Vale registrar, no entanto, que o deferimento da liminar recursal não suspende a exigibilidade dos créditos, já que esta somente ocorre com o depósito do valor integral e em dinheiro, consoante a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Deste modo, é direito da parte o deferimento da emissão de certidão positiva com efeito de negativa,
desde que não haja em seu nome outras dívidas tributárias
.

Em tempo, embora tenha alegado a desobediência do Estado pelo não atendimento da medida liminar anteriormente deferida, é possível verifica a má-fé do agravante, eis que busca, através de seu requerimento, a extensão da medida liminar para débitos tributários que sequer foram objeto dessa demanda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e dou provimento, deferindo o pedido de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que o agravante não possua outros débitos tributários
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – CAUÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – RECURSO PROVIDO.

1 – No presente caso concreto, foram ofertados à penhora cinco veículos comprovadamente de propriedade da agravante, cujo valor total (R$ 758.639,00), conforme tabela Fipe apresentada, ultrapassa o débito tributário.

2 -
Em consonância com a orientação do STJ, os bens ofertados não precisam seguir a ordem preferencial de penhora, e deferimento da liminar recursal não suspende a exigibilidade dos créditos, já que esta somente ocorre com o depósito do valor integral e em dinheiro, consoante a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

3

- É direito da parte o deferimento da emissão de certidão positiva com efeito de negativa, desde que não haja em seu nome outras dívidas tributárias.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.